Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-91.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002196-91.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 005.305.781-31 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO – IMPROCEDÊNCIA –
NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – COMPROVADO –
PROVA DOCUMENTAL – RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art.
373
, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0002196-91.2020.8.11.0055, CÓDIGO 333246 movida em desfavor de
BANCO SANTANDER e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, em 10% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspensa a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.

Sustenta a apelante que: caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos de prova dos autos não se revelam suficientes para o julgamento da questão e não se oportunizou às partes a produção das provas que entendessem importantes (especialmente quando requeridas), não se mostrando viável o julgamento antecipado em razão de ser a aludida omissão suficiente a causar prejuízo à apelante.

Aduz que ‘considerando que as provas perseguidas pela apelante foram formuladas em momento oportuno e se mostram pertinentes para a cabal decisão, notadamente porque a petição inicial descreve a negativa das relações jurídicas que originaram os títulos de cobranças, não se mostra possível a prolação da sentença de improcedência, sem submissão do processo à instrução probatória, que, no caso, enseja o cerceamento de defesa’.

Assevera que: a Apelante produziu juntamente com a peça inicial, provas suficientes e necessárias para o prosseguimento profícuo do feito, não merecendo prosperar o fundamento da sentença no sentido de serem as provas dos autos suficientes para o fim de formar um juízo de convicção, já que os fatos narrados na inicial seriam oportunamente provados se houvesse sido cumprido o rito processual adequado e oportunizada a oitiva das testemunhas arroladas.

Requer o provimento ao recurso para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a r. sentença, proferida em manifesto cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo para a realização da imprescindível instrução probatória.

No mérito, aduz que: não se pode aceitar estar “devidamente formalizado” os contratos em questão, se a Instituição Financeira apelada não se desincumbiu escorreitamente da contrapartida que lhe competia, alega existir portabilidade de “débitos” oriundos do Banco Bradesco, e não traz a lume as provas jurídicas das ordens de pagamentos entre as referidas financeiras, e se descobriu, após a ação, débitos oriundos do Banco PAN S.A. decorrentes da tal portabilidade, além de suposto novo contrato firmado após a decisão liminar que ordenou a suspensão dos atos entre as partes litigantes.

Afirma ser inconcebível toda a argumentação da apelada no sentido de ver-se livre da responsabilização pela nulidade dos contratos.

Acrescenta que: resta claramente demonstrada na sentença a violação à lei, pelo que imperioso declarar a nulidade e abusividade dos contratos, e por isso o reconhecimento do e a condenação no dano moral é medida que se impõe, diante de situação de extremo desrespeito, em especial pela impotência da apelante que só teve por esclarecido a extensão do seu comprometimento financeiro após procurar as advogadas que patrocinaram a sua defesa.

Requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação, para acolher a preliminar arguida, declarando nula a r. Sentença, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela apelante, consoante fundamentos expostos e por ser medida de Direito e Justiça. Todavia, caso não seja esse o entendimento, requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a r. Sentença declarando a nulidade dos contratos objurgados, a condenação no valor do dano moral, por atender aos ditames legais, em especial ao sentido dos danos comprovados.

Aprofundando o apelo, pugna para que seja então aplicado os ônus de sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.

Contrarrazões. (id. 211691711)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante argumenta, preliminarmente, que a r. sentença merece ser cassada diante ocorrência de cerceamento de defesa não sendo o caso de aplicação do art.355 do CPC, eis que que não foi oportunizada a Recorrente a realização das provas periciais pretendidas (grafotécnica), bem como depoimentos das partes.

Pois bem.
Ao juiz incumbe decidir quando os autos encontram-se suficientemente instruídos para julgamento, evitando-se, assim, a dilação probatória desnecessária e a morosidade do processo.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz decide a lide antecipadamente por entender que prescinde da produção de prova em audiência, consoante dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, vale ressaltar que o art. 371 do Novo CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes. É lícito, portanto, ao juízo, indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Ademais, não se justifica a necessidade de produção de prova como bem ressaltou o juiz sentenciante, que: ‘sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.’. (ID. 211691700)

Assim, deve ser rejeitada a preliminar, eis que não há falar em cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0002196-91.2020.8.11.0055, CÓDIGO 333246 movida em desfavor de BANCO SANTANDER e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, em 10% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspensa a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à improcedência do pedido do autor em relação à inexistência de débito e indenização pelos contratos de empréstimos realizados, bem como aos danos morais.

Pois bem.
Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Por seu turno, o requerido trouxe aos autos os contratos de empréstimo consignado (Id. 69805729), assim como o contrato que dera origem à portabilidade/renegociação (id. 80180164).

Esclareceu que o contrato de n.º 172946348 não disponibilizou qualquer numerário à autora por se tratar de contrato de portabilidade, cuja finalidade é quitar o contrato IF portadora.

Em relação aos demais, explicou que se trata de refinanciamentos, por esse motivo, os valores depositados em sua conta bancária seriam inferiores aos valores efetivamente contratos.

Com efeito, em relação ao contrato de n.º 174104271 no importe de R$ 1.183,91 (um mil cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos), verifica-se que houve a efetiva disponibilização da quantia de R$ 269,88 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), enquanto o saldo remanescente foi empregado para quitação de empréstimo de n.º 172946348.

Já o contrato de n.º 174106207, no valor de R$ 1.484,15 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) disponibilizou o montante de R$ 564,15 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) à autora, enquanto o remanescente foi utilizado para efetuar a quitação do contrato de 173061986.

No tocante ao contrato de n.º 172391264, trata-se de refinanciamento, cujo valor de R$ 893,65 foi retido pelo requerido a fim de quitar o contrato de n.º 120785335, tendo a autora recebido apenas a quantia de R$ 278,47 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Os extratos anexados pela autora, bem como os comprovantes de TED acostados pelo requerido demonstram que houve a transferência dos valores para sua conta corrente referente aos valores emprestados.

E em que pese a alegação de que autora não celebrara as aludidas avenças, perceba que os contratos foram assinados à rogo pelo esposo da autora, Sr. Claudionor Manoel da Silva, na presença de duas testemunhas Taísa Alves Rodrigues e Tainá Ingridy dos Santos Lemes.

Outrossim, acrescente-se que foi anexada ao contrato a mesma documentação de identificação juntada com a inicial, além da documentação de qualificação completa das testemunhas.

(...)

Por fim, ressalte-se que a parte autora não impugnou a veracidade da assinatura do Sr. Claudionor Manoel Silva, sendo despiciente, pois, a realização de perícia grafotécnica.

Dessarte, verifica-se que a parte reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia e comprovou a relação jurídica que deu origem ao débito discutido.

E, comprovada a existência da relação jurídica, não há o que se falar em abalo de dano moral.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% sobre o proveito econômico da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade, com fundamento no art. 98, do CPC.”. (id. 211691700)

Assim, diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, fica comprovada a relação contratual entre as partes, pois a própria apelante não demonstrou de forma categórica a não realização do negócio, bem como o não recebimento do valor do empréstimo.

Constata-se, que, houve a devida formalização dos refinanciamentos e empréstimo (id. 211691674); assim, apesar da parte apelante alegar que não contratou nos moldes que consta nos contratos compactuados legalmente, verifica-se que, as operações foram realizadas (assinatura a rogo, testemunhas e extratos bancários), dando devidos aceites a cada etapa da contratação.

Ademais, foi anexada ao contrato a mesma documentação de identificação juntada com a inicial, além da documentação de qualificação completa das testemunhas.

Portanto, a autora não negou o recebimento do valor, mas apenas alega que não realizou a contratação do referido contrato, faltando assim com o disposto no art. 373, I do NCPC.

De fato, depreende-se dos autos que a apelante não realizou a comprovação mínima de suas alegações, o que é imprescindível. A inversão do ônus da prova não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, § 1°, do NCPC.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
VÍCIO NO PRODUTO (EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍMINA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
. DEFEITO NÃO COMPROVADO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação. Alega que os equipamentos de segurança adquiridos junto a empresa ré teriam apresentado defeito; e requer a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal.
Cumpre salientar que a recorrente sequer informou protocolos administrativos, a fim de demonstrar ter entrado em contato com requerida para informá-la sobre o alegado vício e oportunizar o conserto dos equipamentos. Ademais, não restou comprovado qualquer vício de vontade idôneo a macular os contratos firmados entre as partes (fls.05/10). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Ainda neste sentido,
mutatis mutandi
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO.
Ainda que os autos tratem de relação de consumo, a existência dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, constantes do art. 6º, VIII, do CDC, são imprescindíveis, permanecendo para a parte autora, a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0056.07.145594-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017).

A “Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal. (...). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Dessa forma, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral,
ante a verificação da ausência de demonstração mínimas das alegações da apelante/autora, ou seja, ausência da validade da contratação dos referidos contratos
,
prejudicada a análise do dever de indenizar em razão do ato ilícito alegado.

Portanto, válido são os contratos, não havendo falar em inexistência do débito, pautado nas provas dos autos.

Dessa forma, inexiste o dever de indenizar, como requerido pela Apelante, isto porque para tanto seria necessário à ocorrência de ato ilícito, fato este que conforme demonstrado alhures não ocorreu.

Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...)
a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem
. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem,
fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em
violar direito
e
causar dano.”
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)

Em síntese, como não ocorreu o ato ilícito, não há dever de indenizar por dano moral, razão pela qual não há reparos a serem feitos na sentença.

Ainda, nos termos do §11º do artigo 85,
majoro
os honorários fixados nesta decisão para 12% levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficando suspensa à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024